Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL N. 4.582/2011. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGÍTIMA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava o desbloqueio de cartão de passe livre especial. Em suas razões (ID 58874386), o recorrente sustenta que é pessoa com deficiência e necessita se locomover para hospitais e clínicas com frequência para tratamento médico. Aduz que suspensão do benefício pelo prazo de um ano impedirá a realização do tratamento de saúde e atingirá sua qualidade de vida. Argumenta que o cartão permite o uso de forma ilimitada e que a alegação de uso em excesso com a suspensão do benefício é desproporcional, vez que o valor do suposto uso indevido do cartão é de R$ 35,11 e que não houve intenção de fraudar ou enriquecer ilicitamente. Requer, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 58973883). Contrarrazões apresentadas (ID 58874389).
3. O cerne da controvérsia consiste em determinar se há legalidade no ato administrativo de suspensão do cartão de passe livre especial.
4. No caso, consta do processo administrativo que o cartão de passe livre especial de titularidade do recorrente – jovem com “Transtorno do Espectro Autista e deficiência intelectual de grau inespecífica”, conforme consta no relatório psicossocial de ID 58874374 – foi apreendido no metrô por uso indevido de 9 acessos no mesmo dia, todavia o cartão estava em posse da mãe e irmã do beneficiário, mas foi arrancado da posse da administração do metrô por parte das usuárias evadindo-se do local (IDs 58874380 a 58874382). Aberto processo administrativo, a suspensão do benefício foi determinada pelo prazo de um ano.
5. A Lei Distrital n. 4.582/2011, em seu art. 5o, estabelece limite de oito viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilizações dobrará e a Lei n. 566, de 14 de outubro de 1993, em seu art. 1o, § 3o, estabelece que os acompanhantes de pessoas com deficiência somente poderão se valer do beneficio da gratuidade quando estiverem assistindo àqueles. Por sua vez, o art. 7o, da Lei Distrital n. 4.582/2011, é objetivo ao dispor que o cartão especial é destinado às pessoas com deficiência e são de uso pessoal e intransferível, estando sua utilização sujeita à fiscalização da DFTRANS, da operadora do SBA, dos operadores do STPC/DF e do Metrô/DF. O artigo 8o estabelece que, identificado o uso indevido do benefício da gratuidade de que trata a Lei, a DFTRANS, a operadora do SBA e os operadores do STPC/DF e do Metrô/DF ficam autorizados a recolher ou bloquear, provisoriamente, o cartão do beneficiário e promover a abertura de processo administrativo sumário, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório.
6. No caso em análise, o cartão foi previamente recolhido sob a posse da genitora e irmã do beneficiário, com 9 (nove) acessos em um único dia. Destarte, não restou verificada ilegalidade no ato administrativo que suspendeu o benefício, pois comprovado o uso indevido e a legalidade do processo administrativo, garantida ampla defesa. Assim, verifica-se que o recorrido agiu dentro dos seus limites legais, não prosperando a alegação do recorrente. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente: Acórdão 1815465, 07355560220238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.